Tribunal: STF
Processo: ADI 1700
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-19
Data de publicação: 1997-12-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA QUE AUTORIZA O
INSS A RECEBER TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA, COM DESCONTO SOBRE O
VALOR DE FACE, PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E DE PESSOAS FÍSICAS INTEGRANTES DO QUADRO SOCIETÁRIO OU
COOPERADOS, NO CASO DE COOPERATIVAS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA A EDIÇÃO DA MP E QUE A FORMA DE AQUISIÇÃO NÃO ESTÁ CONTEMPLADA
NOS ART. 185 E 186 DA CF. NÃO CABE AO STF O EXAME RELATIVO À
URGÊNCIA E À RELEVÂNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA. A LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL VIABILIZA A OBTENÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA, VIA
INSTITUTO DA "COMPRA E VENDA", DE IMÓVEIS INSUSCETÍVEIS DE SOFREREM
A "DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO" PREVISTA NO ART.184 DA CF; E VIABILIZA
TAMBÉM O PAGAMENTO ATRAVÉS DE TDA'S. A VEDAÇÃO DO RESGATE DOS
REFERIDOS TÍTULOS ANTES DE DOIS ANOS DE SUA EMISSÃO, PREVISTA NO
MESMO ART. 184 DA CF, CIRCUNSCREVE-SE AOS TÍTULOS EMITIDOS PARA
PAGAMENTO DA "DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO", NÃO SE APLICA AOS TÍTULOS
EMITIDOS NA DESAPROPRIAÇÃO FEITA POR "COMPRA E VENDA". A DEFINIÇÃO
DOS TDA'S É MATÉRIA DE LEI ORDINÁRIA.
              LIMINAR INDEFERIDA.